Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700479-61.2016.8.07.0020 EMBARGANTE: CONCEITOS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME, CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS EMBARGADO: ELIAS SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 15974701) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO VINCULANTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos, no montante de R$ 3.320,46 (três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), em razão da impossibilidade de cobrança das taxas condominiais antes da entrega das chaves. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa recorrente é a administradora do condomínio, sendo a responsável pela emissão de boletos de taxas condominiais e o recebimento dos valores pagos pelos condôminos, estando diretamente envolvida no conflito de interesses. Preliminar rejeitada. 3. Impugnação à gratuidade de justiça. Comprovado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 4. As rés são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores cobrados indevidamente a título de taxas condominiais, com base no art. 7o, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1o, do CDC. Ressalte-se que a incorporadora é legítima por definir disposição nula no contrato que respalda a cobrança e o condomínio, por sua vez, também é parte legítima, em razão da cobrança ser realizada diretamente por ele, ainda que em razão de previsão contratual existente entre o comprador e a incorporadora. 5. Impõe-se a devolução das taxas condominiais pagas pela adquirente do imóvel antes da entrega das chaves, pois somente com a imissão na posse direta surge a responsabilidade da compradora sobre as despesas condominiais. Assim, a cláusula contratual que atribui ao consumidor esta obrigação desde a expedição do habite-se é abusiva, por colocá-lo em exagerada desvantagem. 6. Precedente, de alto grau persuasivo, por se tratar da mesma parte, oriundo desta Turma Recursal: Acórdão n.892236, 20140310313096ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/08/2015, publicado no DJE: 21/09/2015. Pág. 328, partes Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. X Andreia de Jesus Amorim Rodrigues. 7. Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese jurídica em sede de IRDR: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (Tema 06, N. do incidente: 2016 00 2 034904-4). 8. O TAC - Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos da Ação Civil Pública n.o 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorreu após o prazo de 60 dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves. 9. Relativamente à suspensão do feito, registre-se que no STJ a controvérsia do IRDR 2016 00 2 034904-4 (Controvérsia 69) foi alterada para cancelada, em razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ (decisão publicada no DJe de 7/3/2019). 10. Por fim, a devolução do indébito, no presente caso, deve ser feita de forma simples, e não em dobro, haja vista que não se encaixa na hipótese descrita no art. 42 do CDC, por evidente inexistência de má-fé, ante a oposição dos termos do pacto no instrumento contratual. Precedente: Acórdão 1191437, 07079354020178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág. Sem Página Cadastrada. Partes: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA versus ALINE LEANDRA EVERTON CORREA. 11. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas já recolhidas pelas rés. Condeno o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa aos beneficiários da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1233362, 07004796120168070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 15974702 e 15974703). Os recorrentes alegam que o acórdão viola o art. 5o, LII, da CF/88. Sustentam que as partes convencionaram o foro e que tal cláusula foi indevidamente afastada, o que teria violado o princípio do juiz natural. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso dos autos (ressarcimento de taxas condominiais). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, nota-se a ausência do necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida, não tendo havido debate e decisão prévios pelo Colegiado e emissão de juízo sobre o tema (verbetes sumulares n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal). Assim, se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, resta inviabilizada a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelos recorrentes (ARE 1137118 / GO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 29/08/2018). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF